Tribunal: STF
Processo: ARE 1575587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CREDITAMENTO DE ICMS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. VALOR DA CAUSA CORRETAMENTE ATRIBUÍDO, NA MEDIDA EM QUE CORRESPONDE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO, CONSOANTE DARJ ANEXADO À INICIAL. ART. 292, §§ 1º E 2º DO CPC. SEGURO GARANTIA ACEITO PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. A VEDAÇÃO À REFERIDA GARANTIA É TÃO SOMENTE PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO (TEMA 378 DO STJ). INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRELIMINARES CORRETAMENTE REJEITADAS NA SENTENÇA. QUESTÃO QUE ENVOLVE AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DE CREDITAMENTO DE ICMS REALIZADO PELA PETROBRÁS PELA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE PERFURAÇÃO E SEUS COMPONENTES E QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV). ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE AO EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE-FIM. PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE. ART. 20, § 1º, DA LC 87/96. ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS 779 E 780 DO STJ): “O CONCEITO DE INSUMO DEVE SER AFERIDO À LUZ DOS CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA, OU SEJA, CONSIDERANDO-SE A IMPRESCINDIBILIDADE OU A IMPORTÂNCIA DE DETERMINADO ITEM - BEM OU SERVIÇO - PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESEMPENHADA PELO CONTRIBUINTE.”. CONCEITO APLICADO PACIFICAMENTE PELO STJ PARA FINS DE CREDITAMENTO DE ICMS PREVISTO NA LC 87/96. LAUDOS TÉCNICOS NÃO IMPUGNADOS. O FLUIDO DE PERFURAÇÃO E SEUS COMPONENTES SÃO UTILIZADOS DIRETAMENTE NO PROCESSO DE PERFURAÇÃO E EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO. QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADQUIRIDO PELA AUTORA E UTILIZADO EM AERONAVES AFRETADAS (HELICÓPTEROS) PARA TRANSPORTE DE FORÇA DE TRABALHO PARA O EFETIVO FUNCIONAMENTO DAS PLATAFORMAS OFFSHORE. DESLOCAMENTO REALIZADO EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO DETERMINADO EM NORMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECÍFICA PARA ACESSO ÀS PLATAFORMAS DE PETRÓLEO (NR-37 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA). CRITÉRIOS TÉCNICOS QUE DEMONSTRAM QUE OS REFERIDOS ITENS SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE INSUMOS A JUSTIFICAR O CREDITAMENTO DO ICMS REALIZADO, DIANTE DA EFETIVA ESSENCIALIDADE NA CADEIA PRODUTIVA DA AUTORA PARA A CONSECUÇÃO DA SUA ATIVIDADE-FIM. APROVEITAMENTO QUE NÃO ESTÁ SUJEITO À LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO ARTIGO 33, I, DA LC 87/1996. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO ILIDIDA PELA AUTORA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CREDITAMENTO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CORRETA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. PARECER RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO OPINANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 85, §3º DO CPC, COM A OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO DO § 5º DO MESMO ARTIGO, EM RAZÃO DO VULTOSO VALOR DA CAUSA. REEMBOLSO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA ADIANTADAS PELA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente